Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTANEA. INTEGRA ACERVO PROBATÓRIO. ATENUANTE MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA No 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Quando a confissão do acusado for utilizada para a formação do convencimento do julgador para proferir um decreto condenatório, a atenuante deve ser reconhecida na segunda etapa da dosimetria. Súmula 545/STJ.
2. Mantém-se a condenação a título de reparação dos danos materiais causados às vítimas pelo delito, quando houver pedido expresso do Ministério Público e comprovação do prejuízo sofrido, com a submissão da questão à ampla defesa e ao contraditório.
3. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.